Tribunal: TJBA
Processo: 8129629-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129629-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): BRUNA GARCIA VIEIRA, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: SANDOVAL LUIS OLIVEIRA CHAVES DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS QUE NÃO ACARRETAM A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. APRESENTADAS APENAS AS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO, INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OU ALGUM OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO, BEM COMO DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8129629-72.2020.8.05.0001, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A, e apelado SANDOVAL LUIS OLIVEIRA CHAVES DE ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. . Sala das Sessões, de de 2025. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça